Tribunal: TJDFT
Processo: 0741833-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0741833-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WILMA DE FATIMA CASTRO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Em relação aos processos de pleito de reparação de danos decorrentes de suposta má-administração das contas individuais do PASEP, ajuizadas em desfavor do Banco do Brasil, decidiu o Superior Tribunal de Justiça – STJ pela a aplicação do prazo prescricional de 10 (dez) anos, disposto no art. 205 do CC, assim como utilização da data da ciência da existência do dano como termo inicial da contagem do prazo prescricional, conforme objeto do julgamento do Tema no 1.150 da Sistemática dos Recursos Repetitivos, com os REsp’s representativos da controvérsia no 1.895.936/TO, 1.895.941/TO e 1.951.931/DF. Confira-se o teor da ementa do julgado repetitivo do STJ sobre os temas: INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" (grifei). 9. Assim, ''as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que “A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. Outrossim, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça vai no sentido de que o termo inicial da contagem do prazo prescricional se dá com a ciência efetiva do dano sofrido, ou seja, o termo inicial se confunde com a data em que a autora sacou os valores de sua conta individual do PASEP quando do implemento do requisito legal consubstanciado em sua aposentadoria. Nesse mesmo sentido, confira-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. SAQUE PIS / PASEP. CONTA VINCULADA. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. STJ. TEMA 1150. CONFIGURAÇÃO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULA No 42 DO STJ. PRESCRIÇÃO. PRAZO. REGRA GERAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. SAQUE. TEORIA DA ACTIO NATA. CDC. INAPLICABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. CORREÇÃO. JUROS. PERIODICIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PARÂMETROS. OBEDIÊNCIA. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CRITÉRIOS. 1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pela parte autora na inicial. 2. Por ser o responsável pela manutenção e operacionalização das contas individualizadas do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores. 3. De acordo com a Súmula no 42 do STJ, a Justiça Estadual é competente para julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista. Ademais, o próprio STJ decidiu no Conflito de Competência no 161.590 que "compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil". 4. O prazo indicado no Decreto no 20.910/1932 não é aplicável à sociedade de economia mista. Precedente do STJ. 5. Na ausência de regra específica, o prazo prescricional deve ser o da regra geral do art. 205 do Código Civil: 10 anos. STJ, Tema 1150. 6. Configura-se o termo inicial da contagem desse prazo prescricional o momento em que a parte toma conhecimento do suposto dano sofrido, isto é, quando saca o valor disponível na conta individual do PASEP (teoria actio nata). 7. O PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo. 8. Incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, conforme dispõe o art. 373, I do CPC. 9. A atualização monetária do saldo acumulado existente na conta individual do PASEP deve obedecer aos parâmetros indicados na legislação especial quanto aos índices de correção, percentual de juros e periodicidade. 10. A inexistência de provas sobre qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na operacionalização da conta PASEP acarreta a improcedência do pedido inicial. 11. O juiz sentenciante não é obrigado a fixar os honorários advocatícios no mínimo legal. Deve observar apenas o mínimo e o máximo legal, não podendo arbitrar essa verba aquém ou além dos parâmetros indicados no art. 85, §2o do CPC, se for o caso. 12. Excpecionalmente, não é o caso de fixação dos honorários advocatícios com base na equidade (art. 85, §8o do CPC), pois não se trata de causa com proveito econômico inestimável ou irrisório, tampouco possui valor da causa muito baixo. 13. Preliminares e prejudicial rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1786599, 07343097020198070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 23/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. IRREGULARIDADES. PRESCRIÇÃO DECENAL. OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. DATA DO SAQUE. TEMA N.o 1150/STJ. 1. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). 2. Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1780867, 07069233120208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No intuito precípuo de fomentar a cooperação dos sujeitos processuais visando ao desate da lide (arts. 5o e 6o do CPC), bem como seguindo os comandos normativos emanados dos princípios da não surpresa (art. 10 do CPC), do efetivo contraditório (art. 7o do CPC; art. 5o, LV, da CF) e do art. 487, p. único, do CPC, DETERMINO a INTIMAÇÃO DA APELANTE para que se manifeste acerca de possível ocorrência de prescrição no presente caso, tendo em vista a suposta existência de lapso temporal superior a 10 (dez) anos entre o saque dos valores da conta individual (14/07/2009) do PASEP e o ajuizamento da presente ação (17/12/2020). Prazo de 5 (cinco) dias. Posteriormente, sem a necessidade de nova conclusão, abra-se prazo semelhante para manifestação da parte apelada. Após, façam-se conclusos. Intimem-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de março de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator